Tribunal: TJDFT
Processo: 0722227-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. sucumbência recíproca. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Ao fixar os encargos de sucumbência em demandas que buscam o arbitramento de encargo alimentar, a indicação do patamar pretendido na petição inicial, dada a subjetividade da avaliação dos pressupostos que devem lastrear a obrigação alimentar postulada, é meramente estimativa, não ensejando sucumbência quando não seguida pelo julgador, podendo eventual discrepância influir quando muito no valor da condenação.
2. Na espécie, cuidando-se de pretensão a alimentos, embora a sentença tenha registrado a parcial procedência dos pedidos autorais, na verdade, tem-se a ocorrência de procedência total do pedido, ainda que a obrigação alimentar tenha sido fixada em patamar inferior ao requerimento inicial, não existindo pois sucumbência recíproca, de maneira que caberá ao réu arcar integralmente com os encargos sucumbenciais devidos.
3. Recurso provido.